Tribunal: CARF
Processo: 13811.720696/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.720696/2019-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.000 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
BODY BEAUTY FIT - MODA FITNESS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL
- EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de indeferimento da opção pelo
Regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 07 – 45.116 da 6a Turma da
DRJ/FNS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, referente ao ano-
calendário de 2019 (fl. 17), face à existência de débitos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.720696/2019-18
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.000 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720696/2019-18

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, em síntese, alega
que formalizou o parcelamento dos débitos.
Em síntese, a DRJ indeferiu a MI alegando que a ora recorrente apenas alega,
mas, não prova que efetuou o parcelamento dos débitos que constituíram a situação impeditiva.
Anexou extrato de consulta relativa a parcelamentos efetuados e verificou que o
pedido foi formalizado em 31/01/2019, mas, que não foi validado face ao não pagamento da
primeira parcela.
A recorrente foi cientificada em 14/09/2021 (fl. 36) e apresentou o seu Recurso
Voluntário em 08/10/2021 (fl. 38).
Em seu RV, a recorrente alega:
Não obstante, demasiada crise que já pairava sobre a situação econômica do
país, na busca de atendimento das demandas burocráticas da atividade, o contribuinte,
para obter atendimento, visando obter esclarecimentos sobre procedimentos e demais
informações, fora severamente prejudicado por inúmeras de indisponibilidades
sistêmicas, bem como impossibilidade de atendimento presencial, conforme anexo, o
qual resultou impossibilidade de consultas à situação fiscal e demais acessos que se
expectava do portal destinado para tal finalidade, que inclusive se tem certa
recorrência até nos dias de hoje.
Posteriormente, com o advento pandêmico ocasionado pelo COVID-19,
decretado o estado calamitoso pelo Decreto no 64.879, de 20/03/2020, a situação que
já era pesarosa, se agravou, o contribuinte ainda busca regularização, o que neste se
recorre, e suplica por reconsideração do r. despacho retro.
Requer:
I – Requerer que o Contribuinte seja mantido no Regime Tributário do Simples
Nacional, para que seja possível seguir com suas atividades.
II – Durante o trâmite e procedimentos os processos administrativos estejam na
condição de Exigibilidade Suspensa, bem como conste na Situação Fiscal do
contribuinte.
III – Requerer acatamento dos pedidos do contribuinte.
No presente teor, o contribuinte necessita urgentemente da reconsideração e do
acatamento dos pedidos do Órgão correspondente e conseguir proceder regularização
fiscal e seguir com suas atividades.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, cabe repisar o que dispõe o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar –
LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.000 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.720696/2019-18

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
Dispõe o art. 6o, parágrafo 2o, inciso I, da Resolução CGSN 140/2018, que:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
A DRJ demonstrou que não houve o cumprimento da regra de pagamento da
primeira parcela do parcelamento para que este entre em vigor, ou seja, em 13/02/2019, a
primeira parcela ainda não havia sido paga (fl.05, do Acórdão).
Assim, não tendo havido a regularização no prazo legal, mantém-se o
indeferimento da opção Regime do Simples Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 52
DF CARF MF
Original